Tribunal: TRF3
Processo: 5030866-27.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

4 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

5 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

6 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

7 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

8 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

9 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

10 - O laudo pericial (ID 4699803), elaborado em 27/09/16, constatou que o autor apresenta diagnóstico de “espondilose lombar inicial com protusão discal em L5-S1, abaulamentos discais de L4-L5 e L5-S1, com hérnia discal em L5-S1 e protusão foraminal à esquerda em L4-L5, hipertensão arterial e tendinopatia do manguito rotador com foco de ruptura no infraespinhal direito”. Ao exame físico, constatou o seguinte: Membros superiores: Dominância destra. Força muscular preservada bilateralmente. Movimentos articulares sem limitações e simétricos: abdução, rotação interna e externa dos ombros, prono-supinação dos cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos e dedos e pinça com os quatro dedos e o polegar de cada mão. Trofismo muscular normal. Tonicidade muscular normal. Reflexos biceptais e bráquio-radiais presentes e simétricos. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Membros inferiores: Sem edema. Sem varizes. Sem processos inflamatórios em atividade. Movimentos articulares sem limitação e simétricos: rotação interna e externa das coxas, flexão e extensão dos joelhos, tornozelos e dos dedos. Força muscular conservada bilateralmente. Tonicidade muscular normal. Trofismo muscular normal. Reflexos patelares normais. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Pulsos pediosos palpáveis e simétricos. Laségue negativo bilateralmente. Sentado, estendeu os membros inferiores até 180o e forçou a extensão dos joelhos sem referir dor lombar. Força de extensão dos háluces conservadas. Caminha na ponta dos pés e nos calcanhares. Coluna vertebral: Cervical: Sem dor à palpação da musculatura e coluna. Movimentos cervicais sem restrições: flexão e extensão e rotação bilateral. Torácica: Sem escoliose. Sem acentuação de cifose. Sem dor à palpação da coluna e de musculatura para vertebral. Com limitação moderada dos movimentos de extensão e de flexão. Lombar: Sem escoliose. Sem acentuação de lordose. Com dor à palpação da coluna da musculatura para vertebral. Com limitação dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e de flexão. Salientou que as condições de saúde do autor são boas, mas que existe uma limitação para atividades que requeiram esforço físico intenso. Consignou que o periciando pode continuar a exercer suas atividades laborais habituais de “operador de colheitadeira de cana e tratorista”, assim como outras compatíveis com suas limitações e condições físicas. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para as atividades habituais.

11 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

12 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

13 - Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030866-27.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RONALDO DONIZETI DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOULART PEREIRA - SP296386-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030866-27.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RONALDO DONIZETI DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOULART PEREIRA - SP296386-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por RONALDO DONIZETE DE SOUZA OLIVEIRA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 4699795) julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora no pagamento dos ônus de sucumbência, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais (ID 4699806), a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a necessidade de esclarecimentos pelo perito e a produção de prova oral. No mérito, sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios vindicados, pois a análise da incapacidade, além de considerar a perspectiva médica apontada no laudo pericial, deve sopesar as condições pessoais do segurado.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
327/588)

5030866-27.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Desnecessária a produção de outras provas, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

4 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

5 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

6 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

7 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

8 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

9 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

10 - O laudo pericial (ID 4699803), elaborado em 27/09/16, constatou que o autor apresenta diagnóstico de “espondilose lombar inicial com protusão discal em L5-S1, abaulamentos discais de L4-L5 e L5-S1, com hérnia discal em L5-S1 e protusão foraminal à esquerda em L4-L5, hipertensão arterial e tendinopatia do manguito rotador com foco de ruptura no infraespinhal direito”. Ao exame físico, constatou o seguinte: Membros superiores: Dominância destra. Força muscular preservada bilateralmente. Movimentos articulares sem limitações e simétricos: abdução, rotação interna e externa dos ombros, prono-supinação dos cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos e dedos e pinça com os quatro dedos e o polegar de cada mão. Trofismo muscular normal. Tonicidade muscular normal. Reflexos biceptais e bráquio-radiais presentes e simétricos. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Membros inferiores: Sem edema. Sem varizes. Sem processos inflamatórios em atividade. Movimentos articulares sem limitação e simétricos: rotação interna e externa das coxas, flexão e extensão dos joelhos, tornozelos e dos dedos. Força muscular conservada bilateralmente. Tonicidade muscular normal. Trofismo muscular normal. Reflexos patelares normais. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Pulsos pediosos palpáveis e simétricos. Laségue negativo bilateralmente. Sentado, estendeu os membros inferiores até 180o e forçou a extensão dos joelhos sem referir dor lombar. Força de extensão dos háluces conservadas. Caminha na ponta dos pés e nos calcanhares. Coluna vertebral: Cervical: Sem dor à palpação da musculatura e coluna. Movimentos cervicais sem restrições: flexão e extensão e rotação bilateral. Torácica: Sem escoliose. Sem acentuação de cifose. Sem dor à palpação da coluna e de musculatura para vertebral. Com limitação moderada dos movimentos de extensão e de flexão. Lombar: Sem escoliose. Sem acentuação de lordose. Com dor à palpação da coluna da musculatura para vertebral. Com limitação dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e de flexão. Salientou que as condições de saúde do autor são boas, mas que existe uma limitação para atividades que requeiram esforço físico intenso. Consignou que o periciando pode continuar a exercer suas atividades laborais habituais de “operador de colheitadeira de cana e tratorista”, assim como outras compatíveis com suas limitações e condições físicas. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para as atividades habituais.

11 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

12 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

13 - Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030866-27.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RONALDO DONIZETI DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOULART PEREIRA - SP296386-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030866-27.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RONALDO DONIZETI DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOULART PEREIRA - SP296386-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por RONALDO DONIZETE DE SOUZA OLIVEIRA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 4699795) julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora no pagamento dos ônus de sucumbência, observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais (ID 4699806), a parte autora suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando a necessidade de esclarecimentos pelo perito e a produção de prova oral. No mérito, sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios vindicados, pois a análise da incapacidade, além de considerar a perspectiva médica apontada no laudo pericial, deve sopesar as condições pessoais do segurado.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5030866-27.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: RONALDO DONIZETI DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO GOULART PEREIRA - SP296386-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Preliminarmente, observo ser desnecessária a produção de outras provas, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo. Relembre-se que a prova da incapacidade física se afere por meio de perícia técnica, não servindo a tal propósito a oitiva de testemunhas.

A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

Superada a matéria preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

No entanto, independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que, a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário, para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Por fim, saliente-se que, havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial (ID 4699803), elaborado em 27/09/16, constatou que o autor apresenta diagnóstico de “espondilose lombar inicial com protusão discal em L5-S1, abaulamentos discais de L4-L5 e L5-S1, com hérnia discal em L5-S1 e protusão foraminal à esquerda em L4-L5, hipertensão arterial e tendinopatia do manguito rotador com foco de ruptura no infraespinhal direito”.

Ao exame físico, constatou o seguinte:

Membros superiores: Dominância destra. Força muscular preservada bilateralmente. Movimentos articulares sem limitações e simétricos: abdução, rotação interna e externa dos ombros, prono-supinação dos cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos e dedos e pinça com os quatro dedos e o polegar de cada mão. Trofismo muscular normal. Tonicidade muscular normal. Reflexos biceptais e bráquio-radiais presentes e simétricos. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente.

Membros inferiores: Sem edema. Sem varizes. Sem processos inflamatórios em atividade. Movimentos articulares sem limitação e simétricos: rotação interna e externa das coxas, flexão e extensão dos joelhos, tornozelos e dos dedos. Força muscular conservada bilateralmente. Tonicidade muscular normal. Trofismo muscular normal. Reflexos patelares normais. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Pulsos pediosos palpáveis e simétricos. Laségue negativo bilateralmente. Sentado, estendeu os membros inferiores até 180o e forçou a extensão dos joelhos sem referir dor lombar. Força de extensão dos háluces conservadas. Caminha na ponta dos pés e nos calcanhares.

Coluna vertebral: Cervical: Sem dor à palpação da musculatura e coluna. Movimentos cervicais sem restrições: flexão e extensão e rotação bilateral. Torácica: Sem escoliose. Sem acentuação de cifose. Sem dor à palpação da coluna e de musculatura para vertebral. Com limitação moderada dos movimentos de extensão e de flexão. Lombar: Sem escoliose. Sem acentuação de lordose. Com dor à palpação da coluna da musculatura para vertebral. Com limitação dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e de flexão.

Salientou que as condições de saúde do autor são boas, mas que existe uma limitação para atividades que requeiram esforço físico intenso.

Consignou que o periciando pode continuar a exercer suas atividades laborais habituais de “operador de colheitadeira de cana e tratorista”, assim como outras compatíveis com suas limitações e condições físicas.

Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para as atividades habituais.

Dessa forma, não reconhecida a incapacidade absoluta para o labor, requisito indispensável à concessão de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, como exigem os já citados artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, de rigor o indeferimento do pedido.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Desnecessária a produção de outras provas, eis que presente laudo pericial suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - A cobertura da incapacidade está assegurada no art. 201, I, da Constituição Federal.

4 - Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

5 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

6 - Independe de carência a concessão dos referidos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

7 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

8 - Para o implemento dos beneplácitos em tela, necessário revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. O §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso de graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Por sua vez, o § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

9 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com um número mínimo de contribuições exigidas para o cumprimento da carência estabelecida para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

10 - O laudo pericial (ID 4699803), elaborado em 27/09/16, constatou que o autor apresenta diagnóstico de “espondilose lombar inicial com protusão discal em L5-S1, abaulamentos discais de L4-L5 e L5-S1, com hérnia discal em L5-S1 e protusão foraminal à esquerda em L4-L5, hipertensão arterial e tendinopatia do manguito rotador com foco de ruptura no infraespinhal direito”. Ao exame físico, constatou o seguinte: Membros superiores: Dominância destra. Força muscular preservada bilateralmente. Movimentos articulares sem limitações e simétricos: abdução, rotação interna e externa dos ombros, prono-supinação dos cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos e dedos e pinça com os quatro dedos e o polegar de cada mão. Trofismo muscular normal. Tonicidade muscular normal. Reflexos biceptais e bráquio-radiais presentes e simétricos. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Membros inferiores: Sem edema. Sem varizes. Sem processos inflamatórios em atividade. Movimentos articulares sem limitação e simétricos: rotação interna e externa das coxas, flexão e extensão dos joelhos, tornozelos e dos dedos. Força muscular conservada bilateralmente. Tonicidade muscular normal. Trofismo muscular normal. Reflexos patelares normais. Sensibilidades táteis e dolorosas conservadas bilateralmente. Pulsos pediosos palpáveis e simétricos. Laségue negativo bilateralmente. Sentado, estendeu os membros inferiores até 180o e forçou a extensão dos joelhos sem referir dor lombar. Força de extensão dos háluces conservadas. Caminha na ponta dos pés e nos calcanhares. Coluna vertebral: Cervical: Sem dor à palpação da musculatura e coluna. Movimentos cervicais sem restrições: flexão e extensão e rotação bilateral. Torácica: Sem escoliose. Sem acentuação de cifose. Sem dor à palpação da coluna e de musculatura para vertebral. Com limitação moderada dos movimentos de extensão e de flexão. Lombar: Sem escoliose. Sem acentuação de lordose. Com dor à palpação da coluna da musculatura para vertebral. Com limitação dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e de flexão. Salientou que as condições de saúde do autor são boas, mas que existe uma limitação para atividades que requeiram esforço físico intenso. Consignou que o periciando pode continuar a exercer suas atividades laborais habituais de “operador de colheitadeira de cana e tratorista”, assim como outras compatíveis com suas limitações e condições físicas. Concluiu pela ausência de incapacidade laboral para as atividades habituais.

11 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

12 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

13 - Matéria preliminar rejeitada. Apelação da parte autora, no mérito, desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.